Tribunal: TJDFT
Processo: 0766079-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0766079-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMAR TENORIO COSTA, SONIA DE AZEVEDO TENORIO COSTA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, os recorrentes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. É cediço que a hipossuficiência alegada pelos recorrentes tem presunção relativa. Cabe àqueles que pleiteiam justiça gratuita comprovar insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo. No caso, os recorrentes omitiram as suas profissões em suas petições e não atenderam integralmente o despacho de ID 67679396. Ressalte-se que a ausência de declaração de bens na base de dados da Receita Federal, por si só, não comprova a carência de recursos dos recorrentes, porquanto deve haver prova da receita mensal por outros meios (CTPS, contracheque, extratos bancários). Com isso, considerando a omissão mencionada, que os recorrentes residem no Lago Sul, região nobre do Distrito Federal, conforme comprovante de residência de ID 67666025 e que o recorrente ADEMAR é economista (vide carteira de identidade profissional de ID 67666023), conclui-se que os recorrentes possuem renda suficiente arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital